Tribunal: TJSP
Processo: 1006065-21.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Alugueres e encargos de locação não residencial. Embargos do devedor. Juízo de improcedência. Apelo de executada, embargante. Notícia de composição amigável. Recurso prejudicado, extinguindo-se a execução, nos termos do artigo 487, III, letra b, do Código de Processo Civil.